Tribunal: TJMT
Processo: 1034847-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034847-07.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALUYSIO CORREA DE MORAES - CPF: 004.726.891-34 (EMBARGANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com base no Tema 1.150 do STJ, fixou o termo inicial do prazo prescricional decenal na data do saque integral do saldo da conta PASEP, ocorrido em 18/11/1994, por ocasião da aposentadoria do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial da prescrição, à luz do Tema 1.150 do STJ, ou se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou, de forma expressa e fundamentada, o marco inicial da prescrição, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

4. O recurso revela insatisfação com o desfecho do julgamento, buscando a revaloração de elementos fáticos e probatórios, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

5. Não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "
1. É incabível o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, sob alegação de omissão inexistente. 2. Não configura omissão a decisão que aplica tese firmada em julgamento de recurso repetitivo e fundamenta adequadamente a fixação do termo inicial da prescrição."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1034847-07.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
ALUYSIO CORREA DE MORAES

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

ALUYSIO CORREA DE MORAES
, em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento à apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A., reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida na ação de reparação de danos materiais concernente à conta PASEP, nos moldes do art. 205 do Código Civil e do Tema 1.150 do STJ.

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorre em contradição e obscuridade, por haver desconsiderado a documentação constante dos autos que apontaria como termo inicial do prazo prescricional a data de 28/02/2018, e não 18/11/1994. Alega, ainda, ausência de enfrentamento de provas e laudo técnico, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Contrarrazões foram apresentadas pelo embargado, pugnando pelo desprovimento do recurso aclaratório.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste a alegada omissão.

No caso vertente, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a tese jurídica central foi firmemente assentada com base no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a ciência inequívoca do dano, para fins de contagem do prazo prescricional decenal, ocorre com o saque integral da conta PASEP, realizado, conforme consignado no voto condutor, em 18/11/1994, por ocasião da aposentadoria do autor.

As razões expostas nos embargos demonstram, inequivocamente, a insatisfação do embargante com o desfecho do julgamento, buscando a revisão da tese adotada quanto ao termo inicial da prescrição, a partir de nova valoração dos elementos probatórios.

Todavia, tal insurgência não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025